Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705000-70.2020.8.07.0000 AI Agravantes: MARIA ALICE COSTA DIAS e OUTROS Agravado: NÃO HÁ Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Alice Costa Dias e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que, nos autos no 0728622-70.2019.8.07.0015, indeferiu o processamento do pedido de retificação dos assentos civis de Maria Virgínia, Antônio Geraldo, Haroldo Alberto, João Gustavo, José Augusto, Paulo Henrique, Ana Lúcia, José Carlos, Regina Helena, Giuseppe Lacerda e Giuseppe Braga e seus genitores, nos seguintes termos: “Em relação ao documento estrangeiro, foi determinado, no despacho inicial, o apostilamento, tradução e registro em Títulos e Documentos, conforme art. 129, 6o, da LRP. No entanto, a requerente providenciou apenas o apostilamento e sua tradução. Promova, pois, o registro. MARIA VIRGÍNIA, ANTONIO GERALDO, HAROLDO ALBERTO, JOÃO GUSTAVO, JOSÉ AUGUSTO, PAULO HENRIQUE, ANA LÚCIA, JOSÉ CARLOS, REGINA HELENA, GIUSEPPE LACERDA e GIUSEPPE BRAGA requereram seus ingressos, bem como a retificação de seus assentos civis e de seus genitores. No entanto, observo que nenhum deles reside no Distrito Federal e seus registros civis e de seus genitores foram todos lavrados em Ofícios Registrais situados fora do Distrito Federal. Conforme leciona LEONARDO GRECO, in Jurisdição Voluntária Moderna, Dialética, 2003, pág. 47: "Também nos procedimentos relativos a registros públicos, a competência territorial é a do foro da circunscrição do cartório de registro, e nesse caso a competência é absoluta, pois é ao controle e supervisão desse juízo que está subordinada a atividade do serventuário." É certo que a Lei de Registros Públicos permite o ajuizamento em jurisdição diversa, porém tal jurisdição só pode ser aquela em que reside o interessado, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, CF). Por isso, o STJ, no CC 33.172-SC, sob a relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, ao decidir qual seria o foro competente para a ação de retificação de registro civil, decidiu que "a ação de retificação de registro civil pode ser proposta tanto no juízo da comarca em que situado o cartório no qual foi lavrado o assento, quanto no da residência do autor." Indefiro, pois, o processamento do pedido em relação aos registros civis de MARIA VIRGÍNIA, ANTONIO GERALDO, HAROLDO ALBERTO, JOÃO GUSTAVO, JOSÉ AUGUSTO, PAULO HENRIQUE, ANA LÚCIA, JOSÉ CARLOS, REGINA HELENA, GIUSEPPE LACERDA e GIUSEPPE BRAGA e respectivos genitores. Promova a citação de MARIA CRISTINA, ZENÁLIA e DARIVAL, herdeiros de Maria Anízia (ID 55659267) e de MARIA CELESTE e LUCAS, herdeiros de Alexandre José (ID 55659266), eis que interessados no pedido (art. 721/CPC). Venham, ainda, as declarações de anuência (ciência) de Beatriz Alice e Maria Alice, herdeiras de Antônio Carlos (ID 55673106 - Pág. 3), com firma reconhecida ou acompanhadas com documento de identificação (art. 721/CPC). Se falecidas, junte as respectivas certidões de óbito e as declarações de anuência (ciência) dos herdeiros. PRAZO: 30 (trinta) dias.” Em suma, alegam os Agravantes que, não obstante a competência para julgar as ações de retificações de registro cível seja a do local de residência do autor ou o local do registro público, não se trata de competência absoluta e, sim, relativa. Sustentam que se trata de jurisdição voluntária com litisconsórcio ativo facultativo e que não há óbice na legislação em vigor para que este tipo de procedimento possa ser ajuizado no local de residência de qualquer dos interessados. Asseveram, ainda, que é desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no polo ativo da ação, tendo em vista que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, não se cogitando de litisconsórcio necessário. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada, para declarar a desnecessidade de citação e/ou apresentação de declaração de anuência de todos os descendentes de Luigi Giuseppe Francesco Muccini e Alice Burgos Muccini. Requerem, ainda, que sejam mantidos no polo ativo da ação todos os interessados nominados na petição inicial. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 14704678). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a competência territorial debatida nos autos é relativa e, consequentemente, não pode ser declarada de ofício. Consoante dispõe o artigo 109, §5o, da Lei de Registros Públicos, é conferida a prerrogativa de o interessado requerer a retificação de registro civil em comarca diversa daquela em que foi lavrado o assento, in verbis: "Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei no 6.216, de 1975). § 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias. § 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias. § 3o Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. § 4o Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. § 5o Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. § 6o As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original." Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação de retificação de registro civil pode ser ajuizada em dois foros legítimos, quais sejam, o do lugar onde foi lavrado o registro e o do domicílio do interessado. Confira-se: "Processual Civil. Conflito de competência. Ação de retificação de registro civil. Foro competente. Local da lavratura do registro. Residência do autor. - A ação de retificação de registro civil pode ser proposta tanto no juízo da comarca em que situado o cartório na qual foi lavrado o assento, quanto no da residência do autor. Conflito conhecido para se declarar competente o juízo da Vara de Registros Públicos de Curitiba-SC." (CC 33172/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 28/11/2001, DJ 18/02/2002 p. 226) "COMPETÊNCIA. REGISTRO PÚBLICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSENTOS DE NASCIMENTO E LAVRATURA DE NOVOS EM VIRTUDE DE ADOÇÃO. O PEDIDO PODE SER FORMULADO A JUIZ DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA COMARCA ONDE FOI LAVRADO O REGISTRO ORIGINAL DE NASCIMENTO (ART. 109, PARÁG. 5o., DA LEI N. 6.015, DE 31.12.73). CONFLITO CONHECIDO, DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO." (CC 10861/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Segunda Seção, julgado em 14/12/1994, DJ 13/03/1995 p. 5245) Todavia, o fato de alguns dos Requerentes terem domicílio diverso não obsta o ajuizamento da ação no Distrito Federal, principalmente se levarmos em consideração que se trata de litisconsórcio unitário, pois, pela natureza da relação jurídica, o juiz deve decidir de modo uniforme para todos os integrantes da relação processual. Aliás, a retificação a ser realizada no registro dos ascendentes atingirá todos os descendentes, independentemente de ocuparem, ou não, a relação processual. Reafirmo que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL - ART. 109 DA LEI N. 6.015/73 - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - RECURSO PROVIDO. - De acordo com o art. 109 da Lei Federal n. 6.015/13 (Lei de Registros Públicos), as pretensões que versem sobre restauração, suprimento ou retificação do registro civil podem ser deduzidas em foro diverso da lavratura do assento, donde se extrai a competência relativa. - Consolidado na jurisprudência pátria que a competência relativa não pode ser suscitada de ofício pelo magistrado, nos termos da súmula n. 33 do STJ.” (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0699.13.013261-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da súmula em 12/11/2015) Também assiste razão aos Agravantes quanto à desnecessidade de citação de todos os interessados, tendo em vista que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n° 1138103/PR, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária em que não há lide, nem partes, mas tão somente interessados, não há que se falar em litisconsórcio necessário. Confira-se: “DIREITO CIVIL. REGISTRO PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12, §4o, II, "a", da Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no polo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma facultativa. 5. Recurso especial não provido.” (STJ: REsp 1138103/PR, Quarta Turma, Rel. Min. FELIPE SALOMÃO, j. 6.9.2011) (g.n) Por fim, as alterações pretendidas pelos ora Agravantes não causam qualquer prejuízo à segurança dos registros públicos, pois restritas ao âmbito familiar dos interessados, que pretendem dupla cidadania. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora